Tribunal: STF
Processo: ARE 1549206
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
do Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que, em 3.10.2024, indeferiu a Revisão Criminal n. 2189271-57.2024.8.26.0000, mantendo-se a condenação imposta pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no Processo 
n. 0000511-65.2016.826.0542, pela prática do crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido, prolatado pelo Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, tem esta ementa:



    “Revisão criminal. Tráfico de drogas. Autoria. A revisão criminal não se presta para simplesmente ambientar o debate de provas e de temas já antigos da causa, como fosse nova apelação, e tudo como, aliás, reiteradamente aponta a jurisprudência uníssona e já longeva o Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 25).



     Sustentou que, “embora tenha analisado a questão relativa à nulidade do ingresso policial na residência do Recorrente, verifica-se que o colegiado não observou atentamente o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, cabendo a esta Corte reparar tal prejuízo” (fl. 8, e-doc. 25).



    Argumentou que “as testemunhas Saulo e Paulo, que são policiais civis, receberam uma denúncia anônima relatando que a residência situada no local dos fatos seria supostamente utilizada por integrantes do Primeiro Comando da Capital (‘PCC’) para armazenamento de armas de fogo e tráfico de drogas, afirmando ainda que havia utilização do veículo Fiat Palio, que contava com um compartimento oculto, para transporte de entorpecentes. Dessa forma, com base exclusivamente na denúncia anônima recebida, os policiais se dirigiram a residência do recorrente, permaneceram em campana e, no momento em que Diego de Oliveira acionou o portão automático da garagem, realizaram sua abordagem e ingressaram no interior da residência, sem qualquer autorização para tanto” (fl. 8, e-doc. 25).



    Afirmou que “a denúncia anônima acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas somente se convalida quando acompanhada das diligências preliminares, que são cruciais para averiguar se os fatos narrados são materialmente verdadeiros, caracterizando-se assim fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado. (...) [A]pesar de realizarem campana por um certo período, os policiais não lograram êxito em visualizar qualquer atitude suspeita manifestada por atos concretos, tampouco qualquer movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Destaca-se, ainda, que nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal realizada” (fls. 9-10, 
e-doc. 25).



    Asseverou que “não houve o consentimento válido e espontâneo do recorrente capaz de validar a busca domiciliar realizada nos autos. Assim, deve-se reconhecer a ilegalidade dessa ação e a afronta ao quanto disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fls. 15-16, e-doc. 25).



    Concluiu que, “em decorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), a violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem” (fl. 18, e-doc. 25).



    Estes os pedidos:



    “Diante de tudo o que foi exposto, requer-se o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso extraordinário para reconhecer e declarar a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado, uma vez que a invasão de domicílio, sem fundadas razões e em situação que não caracterizava flagrante delito, configura violação aos direitos constitucionais do recorrente, devendo as provas ilícitas ser desentranhadas dos autos, com todos os seus efeitos; Ademais, requer-se a exclusão das provas derivadas da prova ilícita, considerando a contaminação das demais provas pelo vício inicial da ilicitude, em observância ao princípio dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), conforme preceitua o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal;



    E, por fim, requer-se a absolvição do Recorrente, uma vez desconsideradas as provas ilicitamente obtidas, por insuficiência de provas válidas para sustentar a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 19-20, 
e-doc. 25).



    3. Em 10.10.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 40).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “a questão em análise não envolve interpretação de norma infraconstitucional, mas sim a aplicação direta do texto constitucional, sendo a competência para sua análise do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 45).



    Realça que “o recurso extraordinário apresentou, de forma clara e objetiva, a contrariedade ao dispositivo constitucional violado, bem como os fatos que justificam a reforma do acórdão recorrido. A fundamentação está devidamente exposta, com a demonstração das razões jurídicas e fáticas que evidenciam a ofensa direta ao texto constitucional. Portanto, não há deficiência a ensejar a inadmissibilidade do recurso” (fl. 4, e-doc. 45).



    Sustenta que “a controvérsia apresentada possui natureza jurídica, limitando-se à interpretação do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, 
o que afasta qualquer necessidade de reexame fático-probatório e, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 45).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 5, 
e-doc. 45).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta do Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 280 da repercussão geral, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas imposta pelo Tribunal estadual no Processo n. 0000511-65.2016.826.0542.



    7. Em 3.10.2024, no julgamento da Revisão Criminal n. 2189271-57.2024.8.26.0000, da comarca de Osasco/SP, o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu a ação ajuizada pelo agravante e manteve a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos de licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Sérgio Mazina Martins:



    “Trata-se de ação de revisão criminal interposta Diego de Oliveira diante de condenação criminal que lhe foi aplicada por infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, com a subsequente imposição da pena individual, definitiva e total de sete (7) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de setecentos (700) dias-multa, estimados no patamar legal mínimo, e tudo por sentença proferida pela 3ª Vara da Comarca de Osasco, após confirmada por acórdão da 
13ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, afinal, transitou em julgado para o Ministério Público do Estado de São Paulo em 3 de novembro de 2020, e, para o requerente, em 21 de setembro de 2021(respectivamente, fls. 618 e 753 dos autos de origem). (...)



    De todo modo, também não seria mesmo o caso de dizer nulas as provas incriminatórias, já que nenhuma ilicitude contaminou aconduta funcional dos policiais que apreenderam as drogas. Agiram eles nos estritos limites da autorização constitucional excepcional em vista do evidente crepitar de crime permanente no interior do sítio em questão.



    Realmente, e como bem ponderou a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, os policiais já dispunham desde antes de informações específicas que, naquele endereço, estava sediado um núcleo de traficância de drogas e manipulação de armas de fogo ligado à articulação criminosa denominada PCC. Constava também, dessas informações, que um veículo tipo Palio cinza, de placas ERL-0971, estaria sendo utilizado pelo morador para o transporte das drogas criminosas, inclusive com compartimento oculto para assim proceder. Em campana nesse endereço, os policiais visualizaram o tal Palio cinza estacionado na respectiva garagem. Repentinamente chegou na mesma garagem outro carro, o Renault cinza de placa CSN-8755. Seu condutor, o requerente Diego, acionou a abertura do respectivo portão automático e, nesse momento, foi abordado pelos policiais que consigo nada encontraram de interesse às investigações. Contudo, enquanto o abordavam, os policiais perceberam que nada menos que quatro indivíduos empreenderam fuga pelos fundos do imóvel e conseguiram se evadir, tomando rumo ignorado. Os policiais tiveram então que forçar um portão de ferro para ter acesso a uma edícula em que foram apreendidas, afinal, as drogas apreendidas, inclusive em nítida situação de preparo para o comércio, cuidando-se de quantidade da ordem de sete admiráveis quilos de maconha, cocaína e crack. Sequer havia móveis ou sinais de moradia de alguém nessa edícula que, portanto, claramente, era destinada apenas às atividades criminosas de preparo de drogas para a venda. Positivou-se que, efetivamente, o tal Palio cinza desde antes estacionado na garagem da casa dispunha mesmo de compartimento oculto para o transporte de drogas (fls. 6-7).



    Ora, nesse contexto, não há dúvida alguma que os policiais não somente podiam como, efetivamente, deviam mesmo ter ingressadona residência do modo e da forma como ingressaram. Afinal, os elementos de informação que dispunham discriminavam claramente que o carro visualizado na garagem estava envolvido na traficância de drogas, sendo que a fuga inesperada de quatro homens pelos fundos denotava, com precisão visual e inquestionável, a prática de atividade criminosa que exigia sim pronta intervenção dos servidores públicos. Diante de um crime que se anuncia em atividade positiva, os policiais não devem permanecer estáticos como se fossem verdadeiros moais da Ilha de Páscoa: incumbe-lhes agir de imediato, seja para abordar os criminosos, seja para deter sua atividade ilícita, seja para apreender drogas e demais utensílios que, evidentemente, não podem permitir sejam resgatados pelos empresários do crime. Nessas circunstâncias, não tivessem eles agido de imediato, aí sim haveriam de responder por prevaricação, eis que teriam deixado de agir para favorecer interesses indevidos, ou seja, aqueles do próprio Diego e dos seus demais parceiros de traficância.



    Enfim, não houve violação nenhuma às regras constitucionais em referência e, por consequência, a prova incriminatória produzida é plenamente lícita.



    Muito menos era o caso de falar em ausência de prova para imputação dessa traficância sobre os ombros de Diego. A esse respeito, aliás, a inicial quer renovar aqui, como se estivéssemos diante de nova apelação, o debate que, inclusive em parte sob a batuta do mesmo advogado, a defesa técnica do então acusado trouxe repetidamente quando do processo que confirmou a condenação do requerente, e 
tudo sob os argumentos já exauridos nas referidas alegações finais 
(fls. 415-420); razões de apelação (fls. 446-452) e, até mesmo, embargos de declaração (fls. 588-600), argumentos estes minuciosamente apreciados e repelidos na sentença (fls. 421-428), e nos acórdãos de fls. 512-519 e 610-612), estes últimos da lavra do então relator, o Des. Augusto de Siqueira.



    Ora, outra vez é necessário aqui repetir, em alto e bom som, que a revisão criminal não se presta para simplesmente ambientar o debate de provas e de temas já antigos da causa, como fosse nova apelação, e tudo como, aliás, reiteradamente aponta a jurisprudência uníssona e já longeva das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 2-7, e-doc. 16).



    8. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pela conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas ou posse irregular de armas de fogo, sendo encontrada, na busca domiciliar realizada, grande quantidade e variedade de drogas.



    As informações do processo revelam que havia elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a revisão criminal ajuizada pelo agravante, a busca domiciliar na residência do agravante ocorreu licitamente, pois “os policiais já dispunham desde antes de informações específicas que, naquele endereço, estava sediado um núcleo de traficância de drogas e manipulação de armas de fogo ligado à articulação criminosa denominada PCC. Constava também, dessas informações, que um veículo tipo Palio cinza, de placas ERL-0971, estaria sendo utilizado pelo morador para o transporte das drogas criminosas, inclusive com compartimento oculto para assim proceder. Em campana nesse endereço, os policiais visualizaram o tal Palio cinza estacionado na respectiva garagem. Repentinamente chegou na mesma garagem outro carro, o Renault cinza de placa CSN-8755. Seu condutor, o requerente Diego, acionou a abertura do respectivo portão automático e, nesse momento, foi abordado pelos policiais que consigo nada encontraram de interesse às investigações. Contudo, enquanto o abordavam, os policiais perceberam que nada menos que quatro indivíduos empreenderam fuga pelos fundos do imóvel e conseguiram se evadir, tomando rumo ignorado” (fl. 5, e-doc. 16), o que justificou o ingresso dos policiais na residência do agravante e a busca domiciliar realizada, com a apreensão de elevada quantidade de maconha, cocaína e crack.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Na busca domiciliar realizada, os policiais encontraram sete quilos de maconha, cocaína e crack, “em nítida situação de preparo para o comércio” (fl. 5, e-doc. 16).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de drogas, de naturezas diversas, que estavam sendo preparadas para o comércio ilegal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de maio de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora